Tribunal: TJSP
Processo: 2027208-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade Justiça Agravante que, intimada, deixou de efetuar a juntada dos documentos determinados para apreciação do benesse ou efetuasse o recolhimento do preparo. Hipótese de não conhecimento do agravo. Deserção configurada Inteligência do art. 1.007, do CPC. Recurso não conhecido.